Tribunal: STF
Processo: RE 1160883
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Manutenção de acórdão. Sucumbência recíproca. 4. Falta de fixação de honorários advocatícios. Ausência de fixação na origem. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de declaração rejeitados.